Tribunal: STF
Processo: AI 278947
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Intimação pessoal dos procuradores das autarquias e fundações
públicas determinada pela M.Prov. 1798-1, de 11.2.99, que lhes estendeu
a prerrogativa conferida pela LC 73/93 à Advocacia-Geral da União: não
convertida em lei, nem reeditado o  § 3º da mencionada medida
provisória, desapareceu retroativamente o direito, tornando-se válida a
intimação realizada pelo Diário da Justiça.